Tribunal: TJDFT
Processo: 0756682-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PREMILINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A contravenção de vias de fato, pela qual o acusado foi condenado, não deixa vestígios, de modo que não é necessária a realização de exame de corpo de delito.

2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

3. Considerando que a vítima, em Juízo, narrou a ocorrência da contravenção de vias de fato, o que foi confirmado pelo depoimento da informante, a condenação deve ser mantida.

4. Os tribunais admitem a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, por ser gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro, não se caracterizando ela uma forma de interceptação prevista no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, regulado pela Lei no 9.926/06 e artigo 3o, inciso II, da Lei no 12.580/13.

5. Recurso conhecido e improvido.